Tribunal: TCU
Processo: 019.973/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRE/SP - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13650/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do cômputo de tempo de função após 4/9/2001 para a incorporação de décimos; Considerando a modulação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE acerca da incorporação ou não de parcelas referentes às funções exercidas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001; Considerando o entendimento desta Corte de que as limitações temporais incidiam também nas incorporações em que houvesse cômputo de tempo residual de funções, com o Acórdão 18332/2021-TCU-Primeira Câmara , relator ministro-substituto André Luís de Carvalho, segundo o qual o tempo residual de função não incorporada existente em 10/11/1997 só poderá ser contado para fins de incorporação de 1/10, isto é, para completar doze meses, se o exercício de função ocorrer também até 4/9/2001, como frisado pela AudPessoal; Considerando que não há, nos autos, evidências de que as parcelas incorporadas a título de "quintos" estejam sendo pagas com amparo em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso também de registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé da responsável; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, e 7o, III, § 8o, da Resolução TCU 353/2023, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.973/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Dora Lucia de Loureiro Fracari (XXX.045.188-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que: 1.7.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput, II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 1.7.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.